Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-24.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001423-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Reserva legal, Área de Preservação Permanente, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IDALI MARIA FRANCIO - CPF: 651.457.201-49 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LUCIANE FRANCIO - CPF: 488.867.501-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo espólio de Idali Maria Francio contra decisão que, nos autos de ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público, rejeitou preliminares processuais, inverteu o ônus da prova com base na Súmula 618 do STJ e deferiu apenas a produção de prova pericial, indeferindo as demais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível a inversão do ônus da prova sem comprovação da hipossuficiência técnica ou econômica do autor;

(ii) saber se há litispendência entre a ação civil pública e reconvenção em curso na Justiça Federal;

(iii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas documental e testemunhal requeridas pela parte agravante.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova encontra amparo na Súmula 618 do STJ, sendo legítima diante da presunção relativa de veracidade dos autos de infração ambiental e da aplicação dos princípios da prevenção e do poluidor-pagador.

4. A reconvenção rejeitada na Justiça Federal não gera litispendência, por ausência de identidade de partes, causa de pedir e pedidos, nos termos do art. 337, § 1º, do CPC.

5. O indeferimento de provas não especificadas ou justificadas não caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando a prova técnica é adequada para elucidar os pontos controvertidos da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental, mesmo quando o autor não demonstra hipossuficiência, desde que presentes indícios de dano e a presunção de legitimidade dos autos de infração.

2. A rejeição de provas testemunhal e documental não especificadas ou justificadas não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando a prova técnica pericial é suficiente para o esclarecimento dos fatos.

3. A existência de reconvenção rejeitada em ação diversa, sem identidade de partes, causa de pedir e pedidos, não configura litispendência."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Idali Maria Francio, representado por sua inventariante Luciane Francio, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1006085-81.2020.8.11.0040, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de reparação de danos ambientais supostamente causados em área de vegetação nativa da Fazenda Santo Antônio, no município de Sorriso/MT.

A decisão agravada rejeitou todas as preliminares processuais suscitadas pela parte ré, notadamente a alegação de litispendência fundada na existência de reconvenção em trâmite na Justiça Federal, afastando também os argumentos de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, incompetência do juízo e ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos legais para seu acolhimento.

O magistrado de primeiro grau fixou os pontos controvertidos da demanda e, considerando os documentos públicos constantes dos autos, especialmente o Auto de Infração n. 9051021-E e o Termo de Embargo n. 675721-E, determinou a inversão do ônus da prova, com base na Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, atribuindo à parte ré o encargo de demonstrar a existência de causas excludentes de responsabilidade.

Na mesma oportunidade, foi deferida exclusivamente a produção de prova pericial, às expensas da parte ré, sendo indeferidas as demais provas pleiteadas, especialmente as de natureza testemunhal e documental, ao fundamento de que a prova técnica seria suficiente para o deslinde da controvérsia estabelecida.

Inconformado, o agravante alega que a decisão agravada impôs indevidamente o ônus probatório à parte ré, mesmo diante da inexistência de hipossuficiência do Ministério Público, que dispõe de estrutura institucional apta à produção das provas necessárias, defendendo, ainda, que a inversão não pode ser automática, devendo ser precedida de demonstração da verossimilhança das alegações autorais.

Defende, ademais, a existência de litispendência entre a presente ação civil pública e a reconvenção proposta na ação em trâmite na Justiça Federal, uma vez que ambas teriam como objeto a reparação do mesmo dano ambiental, sustentando que a rejeição dessa preliminar teria sido precipitada, diante da pendência de julgamento do recurso interposto naquela instância.

Alega, por fim, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento das provas testemunhal e documental por ela indicadas, argumentando que a exclusão desses meios compromete a amplitude da defesa e o devido processo legal, ao impedir a produção de elementos capazes de infirmar as alegações do órgão ministerial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela relatoria, por ausência de demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação, além da constatação de que a decisão agravada encontra amparo em jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

O Ministério Público de primeiro grau, embora regularmente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a adequação jurídica da inversão do ônus da prova nas ações civis públicas ambientais, especialmente diante da presunção de legitimidade dos autos de infração lavrados por autoridade competente.

Ressaltou, ainda, que a limitação da prova à modalidade pericial não configura cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento das provas documental e testemunhal decorreu da ausência de especificação e justificativa mínima por parte da agravante, conforme exigência legal e jurisprudência consolidada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Pretende o agravante a reforma da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1006085-81.2020.8.11.0040, rejeitou as preliminares processuais suscitadas em contestação, determinou a inversão do ônus da prova e limitou a instrução à realização de prova pericial, indeferindo os demais meios probatórios pleiteados.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida encontra
fundamento jurídico robusto e adequado
, não apenas na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, consubstanciada na
Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça
, mas também na principiologia basilar do
Direito Ambiental brasileiro
, especialmente no que se refere à aplicação dos
princípios da prevenção e da precaução
.

Em matéria de responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, o sistema jurídico brasileiro adotou a
teoria objetiva de risco integral
, conforme o art. 14, §1º, da Lei 6.938/81, o que permite (e impõe) a atuação jurisdicional mais proativa no sentido de assegurar a proteção efetiva ao bem jurídico de natureza difusa.

Nesse contexto, a
inversão do ônus da prova
revela-se não só legítima, mas
necessária
, sempre que o julgador verificar, a partir dos elementos constantes dos autos, indícios suficientes da existência de degradação ambiental cuja origem é presumivelmente atribuível à parte demandada.

Tal inversão não configura penalidade ou desequilíbrio processual, mas sim
instrumento de concretização do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
, conforme previsto no art. 225 da Constituição Federal.

Esta Corte possui entendimento nesse sentido, vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INCLUSÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL CONSOLIDADA NO PRADA. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Fernando Piazza contra decisão da 1ª Vara de Campo Novo do Parecis/MT que, em ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a inversão do ônus da prova e a inclusão de área de Reserva Legal desmatada antes de 22/07/2008 no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada (PRADA), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental; e (ii) estabelecer se a decisão agravada poderia impor a inclusão, no PRADA, da área de Reserva Legal decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental encontra respaldo no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ, não exigindo demonstração de hipossuficiência técnica ou econômica da parte autora.

4.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e se funda no risco integral, sendo legítima a redistribuição do ônus probatório para facilitar a defesa do meio ambiente, bem jurídico difuso e de alta relevância.

5.

A imposição de incluir no PRADA a área de Reserva Legal desmatada antes de 22/07/2008, sem prévia análise administrativa pela SEMA/MT, conflita com o regime jurídico das áreas rurais consolidadas estabelecido no Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e normas estaduais, violando a competência administrativa para regularização ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Em ações de degradação ambiental, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do autor, com fundamento no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ.

2.

A imposição judicial de inclusão no PRADA de área de Reserva Legal consolidada desmatada antes de 22/07/2008 depende de prévia análise administrativa da existência de passivo ambiental pela SEMA/MT, sob pena de violação à competência administrativa prevista no Código Florestal e na legislação estadual.

(N.U 1006075-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO LOCALIZADO EM ZONA DE AMORTECIMENTO DE TERRA INDÍGENA. DETERMINAÇÃO LIMINAR DE ELABORAÇÃO DE EIA/RIMA. CONSULTA PRÉVIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA SATISFATIVA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação civil pública ambiental, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), bem como inverteu o ônus da prova em desfavor do empreendedor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a admissibilidade jurídica da imposição liminar da obrigação de elaborar EIA/RIMA na fase inicial da demanda, bem como a pertinência da inversão do ônus da prova em ações ambientais.

III. Razões de decidir

3. A antecipação da obrigação de elaborar o EIA/RIMA, nesta fase inicial do processo, ostenta natureza satisfativa e acarreta risco de irreversibilidade, circunstância que inviabiliza sua concessão em sede liminar, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

4. Por outro lado, a inversão do ônus da prova revela-se compatível com o regime jurídico das ações ambientais, sendo respaldada pela Súmula 618, do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com os princípios da precaução, da prevenção e da responsabilidade objetiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Em sede de tutela provisória, é vedada a antecipação de providência de natureza satisfativa quando presente risco de irreversibilidade (CPC, art. 300, § 3º)
. 2. É admissível a inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais, com fundamento na Súmula 618, do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300, § 3º; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 618; TJPR, AI 0036417-96.2021.8.16.0000; TJMT, AI 1021731-18.2024.8.11.0000.

(N.U 1001395-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (destaquei)

No caso concreto, o juízo de origem baseou-se em documentos dotados de fé pública — Auto de Infração e Termo de Embargo — os quais, por sua própria natureza, gozam de presunção relativa de veracidade.

Diante desse cenário, é legítima a imposição ao réu do dever de produzir prova em sentido contrário, principalmente em se tratando de responsabilidade civil objetiva por dano ambiental, orientada pelos princípios da precaução e do poluidor-pagador.

Quanto à alegação de litispendência, tampouco procede. A reconvenção proposta na ação originária em trâmite na Justiça Federal, conforme reconhecido pelo juízo de origem, foi rejeitada e não possui identidade de partes, pedidos ou causa de pedir com a presente demanda.

Ainda que se admita a existência de alguma conexão temática, não se verifica sobreposição capaz de caracterizar litispendência nos termos do art. 337, §1º, do Código de Processo Civil. Trata-se, na verdade, de demandas autônomas com fundamentos jurídicos distintos, submetidas a jurisdições diversas, cuja coexistência não enseja nulidade processual ou duplicidade de pretensão indenizatória, especialmente diante da ausência de condenações sobre os mesmos fatos em ambas as esferas.

No que concerne ao suposto cerceamento de defesa, igualmente não prospera a insurgência. A decisão agravada foi cuidadosa ao delimitar os pontos controvertidos da causa e deferir a produção de prova pericial, diante da complexidade técnica das alegações formuladas.

Quanto aos demais meios probatórios pleiteados, a parte requerida limitou-se a requerimentos genéricos, sem especificação de testemunhas ou justificativa concreta quanto à pertinência e necessidade da produção de prova documental adicional.

A exigência de motivação mínima para admissão da prova decorre dos princípios da utilidade e da proporcionalidade, que regem a atividade instrutória no processo civil contemporâneo, sendo legítimo o indeferimento de provas genéricas, meramente protelatórias ou irrelevantes.

Ademais, a limitação da prova à modalidade pericial não inviabiliza, por si só, o exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando não evidenciado prejuízo concreto.

Caso totalmente oposto seria a negativa de produção de provas pleiteadas pelo requerido, cenário o qual, aí sim, atrairia o cerceamento de sua defesa.

Convém ressaltar, por oportuno, que a realização da prova técnica não impede eventual complementação da instrução, se reputada necessária no curso da marcha processual.

Considerando, pois, a ausência de ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, bem como a sua aderência ao entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, especialmente no âmbito das ações civis públicas ambientais, não há razão para acolher o pleito recursal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025